Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-46.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010986-46.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA - CNPJ: 33.664.244/0001-28 (AGRAVANTE), ATILA ROCHA PEREIRA - CPF: 042.073.405-80 (ADVOGADO), GUILHERME DO CARMO MOREIRA - CPF: 387.636.458-23 (ADVOGADO), RAPHAELA RAMOS ALBUQUERQUE FERNANDES - CPF: 395.025.138-35 (ADVOGADO), PAULA SCHIAVINI DA FONSECA - CPF: 362.449.048-69 (ADVOGADO), BIANCA FELICIO VIANA - CPF: 139.934.637-73 (ADVOGADO), MARIA REGIANE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 223.196.918-12 (ADVOGADO), RENATO MADRIGANO ARTERO - CPF: 060.793.838-29 (ADVOGADO), BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - CPF: 088.767.717-78 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 25.376.822/0001-00 (AGRAVANTE), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (AGRAVADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – DESISTÊNCIA NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora o agravante comprove que tenha requerido a desistência da ação na comarca de São Paulo antes da citação do réu, tem-se que, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, que o mesmo não comprovou a homologação de seu pedido, de modo que inviável saber se foi ela extinta ou não, não bastando, para tanto, a comprovação do simples pedido. Nos termos do art. 373, I, o ônus da prova a si cabia, razão pela qual a manutenção da sentença é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1010986-46.2019.8.11.0002

AGRAVANTE:
TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA e outros

AGRAVADOS:
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA e outros
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
para manter a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em razões recursais sustentam os agravantes que restou comprovada a desistência da ação, razão pela qual requerem a reforma da sentença, sendo-lhes oportunizada a juntada do respectivo documento.

Em contrarrazões, o agravado

requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020